Tribunal: STF
Processo: Rcl 2785
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCURADORES DA FAZENDA
   NACIONAL APOSENTADOS. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS.
   ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
   CONSTITUCIONALIDADE N. 4-MC/DF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR
   NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA
   RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. A Ação
   Declaratória de Constitucionalidade n. 4-MC/DF aplica-se apenas à
   antecipação de tutela deferida provisoriamente. O provimento
   jurisdicional definitivo resulta em perda de objeto da Reclamação
   em razão da substituição do título judicial.
2. Nos casos em que
   a tutela antecipada fixa apenas o restabelecimento de pagamento
   de vantagens, não há ofensa ao que decidido na Ação Declaratória
   de Constitucionalidade n. 4-MC/DF.
3. A vantagem pleiteada na
   ação ordinária tem natureza previdenciária. Incidência da Súmula
   729 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo Regimental julgado
   prejudicado.